Tribunal: TJSP
Processo: 2022761-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade, no caso. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137, do CPC/15. Recurso não provido.
"A inexistência de bens passíveis de

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade, no caso. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137, do CPC/15. Recurso não provido.
"A inexistência de bens passíveis de penhora é insuficiente a embasar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022761-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RITA DE LIMA
SANTOS, é agravado PERFIL CALÇADOS E CONFECÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2022761-93.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 43.887
Voto no 43.887
Agravo de Instrumento no 2022761-93.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Agravante: Rita de Lima Santos
Agravada: Perfil Calçados e Confecções
Juiz de 1a inst.: Fabio Varlese Hillal
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Requerimento de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade, no
caso. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
dos artigos 133 a 137, do CPC/15. Recurso não provido.
“A inexistência de bens passíveis de penhora é insuficiente a embasar a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 39
que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou de plano o requerimento de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, ao argumento de que a exequente não providenciou a juntada de ficha
cadastral da empresa e nem comprovou o preenchimento dos requisitos dos artigos 133
a 135 e 319 do CPC. Embargos de declaração rejeitados (fls. 48).
Inconformada, sustenta a exequente que cumpriu as determinações,
argumentando que o incidente não poderia ser extinto sem a sua intimação pessoal.
Denegado o efeito suspensivo pretendido, a parte agravada não foi
intimada a responder ao recurso porque não representada nos autos principais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2022761-93.2020.8.26.0000 - Campinas - F - Voto no 43.887
Isso porque, embora a agravante tenha esclarecido razoavelmente, em
seus embargos de declaração, de quem pretendia a inclusão no polo passivo, fato é que
ela realmente não demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 134, § 4o, do
CPC para que o incidente pudesse ao menos ser instaurado.
Com efeito, o artigo 50 do Código Civil dispõe que: “Em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso”.
Portanto, só se pode cogitar de desconsideração da personalidade jurídica
se e quando verificado o desvio de finalidade ou a confusão entre o patrimônio da
empresa e o patrimônio dos sócios.
No caso em exame, a exequente sequer imputa tais condutas aos sócios,
donde não se vislumbra a possibilidade de abertura da via da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator